Tribunal: TCU
Processo: 010.282/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7598/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Lemon Terceirização e Serviços - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 50/2019 conduzido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) sob o valor total de R$ 2.971.422,45 para a contratação dos continuados serviços terceirizados de profissionais com vistas ao exercício das atividades de assistente administrativo, assistente de diretoria e supervisor administrativo, buscando atender às demandas das diversas diretorias e coordenações na Fundaj; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria apresentado, em suma, as seguintes alegações: (a) a Comissão Permanente de Licitação teria inabilitado a empresa ante o descumprimento dos itens 8.5.5 e 8.5.5.3 do edital (Peça 4, fl. 8), estabelecendo que as licitantes deveriam complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira da empresa pelo ateste de que 1/12 do valor total dos vigentes contratos firmados com a administração pública ou privada, na data da sessão do pregão, não seria superior ao patrimônio líquido da empresa; e (b) a exigência da referida comprovação figuraria como formalidade excessiva, restringindo a competitividade no certame, por exceder os limites fixados pela Lei n.o 8.666, de 1993, além de impedir a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública; Considerando que, em 10/3/2020, a Fundação Joaquim Nabuco teria celebrado o Contrato n.o 7/2020 com a Unika Terceirização e Serviços - Eireli em decorrência do aludido Pregão Eletrônico n.o 50/2019 sob o valor de R$ 2.469.572,93 (Peça 9); Considerando que, por meio do despacho à Peça 13, foi determinada a prévia oitiva da Fundação Joaquim Nabuco, além da Unika Terceirização e Serviços - Eireli, nos termos do art. 276, § 2o, do RITCU, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentarem as suas justificativas sobre todas as falhas noticiadas na presente representação em face do Pregão Eletrônico n.o 50/2019; Considerando, ainda, que, após a análise das prévias oitivas promovidas perante a Fundaj e à empresa sagrada vencedora, foi proferido o despacho à Peça 44 no sentido de determinar a realização de nova oitiva e diligência junto à Fundaj; Considerando, contudo, que, antes da análise sobre essa oitiva e diligência, a unidade técnica levantou a necessidade de colher a manifestação da Fundaj sobre a eventual determinação do TCU para a anulação do aludido certame diante das suscitadas irregularidades ante a possibilidade de realizar a eventual construção participativa com a Fundaj, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020; Considerando que, no seu parecer à Peça 108, a unidade técnica teria analisado a resposta à oitiva e à diligência e, diante da rescisão do referido Contrato n.o 7/2020, em 14/7/2020, e do Aviso de Rescisão n.o 1/2020 publicado no D.O.U, em 27/8/2020 (Peça 107), além dos demais esclarecimentos prestados pela Fundaj, teria passado a sugerido a promoção de nova diligência junto à Fundaj sob as seguintes condições: " (...) a) informe se há a intenção de realizar novo certame com vistas a garantir a força de trabalho e a continuidade dos serviços anteriormente prestados por intermédio dos Contratos 7/2020 ou 9/2015, encaminhando as datas previstas para os certames, caso haja; b) medidas a serem adotadas com vistas a apurar responsabilidade pela utilização, como funcionário terceirizado, de familiar de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança, como ocorreu com a Sra. Maria Hennessey Pimentel no Contrato 7/2020, que seria filha da Sra. Mary Ann Carneiro da Cunha Hennessey Pimentel, que ocupa o cargo de Coordenadora Geral de Planejamento e Gestão de Pessoas da Fundaj e também é a subscritora do Termo de Referência do Pregão 50/2019, informando, também, controles internos que serão adotados com vistas a afastar ocorrência semelhante nos demais contratos vigentes e evitar nos futuros, como naqueles eventualmente informados no tópico 'a' dessa diligência; c) medidas a serem adotadas com vistas a apurar responsabilidade e eventual ressarcimento ao erário em razão de a Sra. Érica Fernanda de Castro Gomes e o Sr. Antônio de Sousa Lira, no período de 12/3/2020 a 16/3/2020, constarem simultaneamente no quadro de ocupantes de cargo comissionado na Fundaj e como funcionários terceirizados pela empresa Unika; "; Considerando que, a partir das respostas à aludida diligência, a Selog teria assinalado que, em substituição ao indigitado Pregão n.o 50/2019, o Pregão n.o 25/2020 já teria sido finalizado, mas padeceria de semelhante irregularidade, pois fixaria o piso salarial mínimo em patamar superior ao piso definido para a respectiva categoria profissional pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2020 (Peça 165); Considerando que a Selog teria assinalado, ainda, que a Fundaj não teria enfrentado adequadamente a falha na contratação da colaboradora terceirizada em parentesco com a detentora do cargo em comissão, já que as justificativas no sentido de que " a funcionária atendia as exigências previstas no Termo de Referência " e, " Tão logo a gestão teve conhecimento do fato, foi solicitado o afastamento da terceirizada junto à empresa Unika " seriam insuficientes para o afastamento da necessária instauração do devido processo administrativo de apuração da eventual prática de nepotismo em conformidade, assim, com o art. 6o do Decreto n.o 7.203, de 2010; Considerando, todavia, que a Selog apresentou a sua manifestação no sentido de a Fundaj ter instaurado o processo administrativo para o eventual ressarcimento da remuneração percebida concomitantemente por Antônio de Sousa Lira e Érica Fernanda de Castro Gomes, além de os recolhimentos terem sido efetivados por intermédio da GRU (Peças 126 e 129), e, assim, a aludida falha teria sido resolvida pela Fundaj; Considerando, enfim, que, à Peça 168, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com a subsequente prejudicialidade da cautelar suspensiva, além de promover a determinação para a Fundação Joaquim Nabuco adotar as providências cabíveis com vistas à instauração do processo administrativo destinado à específica apuração da eventual prática de nepotismo, sem prejuízo de autuar o processo apartado para apurar as eventuais irregularidades no aludido Pregão n.o 25/2020; Considerando que, posteriormente, a partir da videoconferência realizada entre os integrantes do Gabinete do Ministro-Relator e os membros da Fundaj em 15/4/2021, a Fundaj teria apresentado o expediente à Peça 171, informando que teria promovido a instauração do processo administrativo para a apuração da suposta prática de nepotismo pela admissão de Maria Hennessey Pimentel no bojo do Contrato n.o 7/2020, como colaboradora terceirizada, em face do possível vínculo familiar com Mary Ann Carneiro da Cunha Hennessey Pimentel, como ocupante de cargo comissionado na Fundaj, e, no prazo de até 120 dias, seria enviado o resultado do mencionado processo administrativo e seria apresentado o edital do Pregão Eletrônico n° 25/2020 (Peça 172); Considerando que, desse modo, a Fundaj teria voluntariamente assumido o compromisso de promover a instauração do processo administrativo para a apuração dos indícios de nepotismo e, com isso, a proposta de determinação restaria prejudicada; Considerando, todavia, que o TCU deve promover o envio de ciência corretiva à referida entidade em função da ausência das devidas justificativas sobre a fixação do piso salarial mínimo em patamar diverso do piso salarial para a categoria, como observado nos Pregões Eletrônicos 50/2019 e 25/2020, alertando que a contratação dos serviços decorrentes desses procedimentos licitatórios em desacordo com o princípio da proposta mais vantajosa para a administração pode resultar na responsabilização dos agentes públicos, além de a contratação dos aludidos serviços não poder figurar como burla ao princípio do concurso público, sem prejuízo aí de, se for o caso, promover a eventual contratação temporária prevista na Lei n.o 8.745, de 1993; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o subsequente indeferimento da cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 010.282/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lemon Terceirização e Serviços - Eireli (CNPJ 10.627.870/0001-49). 1.2. Entidade: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Edson Victor Eugênio de Holanda (OAB-PE 24.867), entre outros, representando a Unika Terceirização e Serviços - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o envio de ciência preventiva e corretiva à Fundação Joaquim Nabuco para adotar todas as medidas internas cabíveis com vistas a evitar a ocorrência das irregularidades ora identificadas no presente processo e, especificamente, da seguinte falha: 1.7.1.1. fixação do piso salarial mínimo em patamar diverso do piso salarial para a categoria, como observado nos Pregões Eletrônicos 50/2019 e 25/2020, ante a fixação do piso salarial mínimo em nível superior ao piso definido para a categoria profissional na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2020, alertando, ainda, que a contratação dos serviços decorrentes desses procedimentos licitatórios em desacordo com o princípio da proposta mais vantajosa para a administração pode resultar na responsabilização dos agentes públicos, além de a contratação dos aludidos serviços não poder figurar como burla ao princípio do concurso público, sem prejuízo aí de, se for o caso, promover a eventual contratação temporária prevista na Lei n.o 8.745, de 1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à ora representante, para ciência; 1.7.2.2. à Fundação Joaquim Nabuco, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; devendo, ainda, dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, a Fundaj promover a adoção das seguintes medidas: 1.7.2.2.1. instauração e efetiva conclusão do processo administrativo para a plena apuração da suposta prática de nepotismo pela admissão de Maria Hennessey Pimentel no bojo do Contrato n.o 7/2020, como colaboradora terceirizada, em face do possível vínculo familiar com Mary Ann Carneiro da Cunha Hennessey Pimentel, como ocupante de cargo comissionado na Fundaj, sem prejuízo, se for o caso, de promover a eventual restituição dos valores indevidamente percebidos; 1.7.2.2.2. efetiva correção das falhas ora identificadas no certame e no subsequente contrato público, pois, em substituição ao indigitado Pregão n.o 50/2019, o Pregão n.o 25/2020 já teria sido finalizado, mas padeceria de semelhante irregularidade, pois fixaria o piso salarial mínimo em patamar superior ao piso definido para a respectiva categoria profissional pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2020 (Peça 165); 1.7.2.2.3. informe o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas em pleno cumprimento aos itens 1.7.2.2.1 e 1.7.2.2.2 deste Acórdão dentro do prazo fixado; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre os itens 1.7.2.2.1 e 1.7.2.2.2 deste Acórdão.